Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-15.2020.8.11.0012
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000663-15.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVINX - CNPJ: 04.909.731/0001-05 (APELANTE), DHIEGO AUGUSTO GONCALVES VILELA CASSIMIRO - CPF: 029.526.571-06 (ADVOGADO), PAULA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.128.541-39 (ADVOGADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), ANA DE SOUZA ALVES - CPF: 987.884.691-15 (APELADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000663-15.2020.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

2a Vara de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Fundo Municipal de Previdência Social – PREVINX

Recorrida(s):

Ana de Souza Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONCESSÃO DO BEBEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL.

REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho da Desembargadora Relatora que determinou a remessa à Turma Recursal.

2. Deve ser observado que, por meio da peça digitalizada em 09/11/2023, o Procurador de Justiça juntou parecer onde constou que verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixo de me manifestar no feito.

3. No presenta caso, trata-se de ação de pensão por morte do cônjuge c/c tutela de urgência, onde a autora comprovou que na data do óbito do Senhor Antônio Corandini, servidor público municipal convivia em união estável, portanto, de acordo com a Lei Municipal no 1.189/06 correto está à concessão do benefício de pensão por morte à autora.

4. Quanto à alegação de necessidade de manifestação sobre todos os pontos levantados em contestação para fins de maior segurança jurídica, ressalto que não merece prosperar, pois a decisão ora recorrida, não obstante seja contrário aos interesses da parte Recorrente, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a apontada ofensa à Constituição da República, o que obsta o seguimento do presente recurso.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso: “
A companheira, a fim de demonstrar a UNIÃO ESTÁVEL e a QUALIDADE DE DEPENDENTE, apresentou os documentos que demonstraram a convivência do casal, bem como juntou sentença transitado em julgado de ação que reconheceu a união estável pós Mortem entre a autora o de cujus, do ano de 2015 até a data do seu falecimento.

A requerente juntou ainda o acordão que julgou improcedente o pedido do requerido na ação rescisória, do qual buscava reformar a sentença no processo de união estável da autora (id.33545405).

Foi realizada audiência de instrução para a produção de prova oral, fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor formação do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar. A testemunha Marizete Arcanjo dos Santos afirmou que conhecia o Sr. Antônio no hospital municipal, e que ele era cliente da ótica onde ela trabalhava, afirmou que o de cujus e a autora sempre iam juntos na ótica onde ela trabalhava, disse ainda que eles frequentavam a ótica no ano de 2015, que sempre encontrava a autora com o Sr. Antônio, em supermercados e em lojas na cidade. Questionada pela advogada do réu, informou não saber o motivo do óbito do Sr. Antônio, disse ainda que não sabe informar se o Sr. Antônio e a autora eram casados ou se só tinham união estável, somente se lembra deles estarem junto. Quanto aos dois irmãos do de Cujus, Maria Corandim e João Batista Corandim, ao serem ouvidos, narraram que a autora não teria tido relacionamento com o Sr. Antônio no período de 2015 até o seu óbito, contudo, ambos também em seus depoimentos informaram que não frequentavam a casa do de cujos. Nesse ponto, cabe registrar que ambos os depoentes não tinham convivência com o irmão, demonstraram ainda que teriam algum tipo de desafeto com a requerente. No ID.70511054 o filho da autora e do de cujos, apresentou nos autos declaração informando que as testemunhas/tios ouvidos em audiência não mantinham um bom relacionamento com a requerente.
Frise-se que o manto da coisa julgada em relação ao reconhecimento da união estável impede sua rediscussão neste feito.
Portanto, entendo que estão presentes os requisitos, o benefício de Pensão por Morte deve ser concedido desde o requerimento administrativo, já que este ocorreu mais de noventa dias após o falecimento.”.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar a Parte Ré à obrigação de fazer, consistente na implantação do benefício de Pensão por Morte, devendo ser pago a totalidade dos proventos percebidos pelo de cujos da data anterior ao óbito, com Data de Início do Benefício (DIB) fixada em 16/04/2019 (data do requerimento administrativo - id. 33545392. Pág 7).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024